Tribunal: TJMT
Processo: 0009918-08.2015.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009918-08.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[OLICIO FERREIRA LIMA - CPF: 452.713.211-34 (APELANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE
– LAUDO PERICIAL – REDUÇÃO PERMANENTE DA INCAPACIDADE – COMPROVADA
–
REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO – PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão do Benefício do Auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente
–
de trabalho, ou não
–
, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente o requerente exerce.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Olício Ferreira Lima, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-acidente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, julgou improcedente o pedido inicial (id. 29220476).

O Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, alegando que os requisitos para concessão do benefício previdenciário de Auxílio-acidente foram preenchidos, pois foi comprovada a diminuição da sua capacidade laborativa, o que lhe dificulta a realização de suas atividades diárias, tornando-o impossibilitado de retornar a qualquer atividade laboral.

Sustenta que o Magistrado singular não avaliou, de forma coerente, o caso concreto e nem as provas carreadas nos autos.

Pleiteia, assim, o provimento do Apelo, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo-lhe o auxílio-acidente pleiteado.

A parte apelada apresenta às contrarrazões, rebatendo os argumentos do Apelo, e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 29220481).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Procurador Mauro Delfino César, informa a inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 33907471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Olício Ferreira Lima, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-acidente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Olício Ferreira Lima, propôs a Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-acidente, em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, sustentando, em sua inicial, que, em maio de 2006, sofreu um acidente de trabalho, quando operava a escavadeira para carregar o caminhão, lesionou o punho do braço direito, ocasionando tenossinovite dos extensores dos dedos.

Informou que, diante da permanência da sua incapacidade, solicitou a continuidade do pagamento do auxílio-acidente que lhe fora concedido até 31/05/2007, sendo a prorrogação negada.

Assim, alegando que preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício cortejado, pleiteiou a procedência do pedido.

O Juízo singular determinou a realização da perícia médica judicial, pelo perito nomeado pela Justiça estadual, cujo laudo foi acostado aos autos (id. 2922045).

Ao analisar o pedido inicial, o Magistrado singular julgou-o improcedente (id. 29220476).

Contra essa decisão, insurge-se Olício Ferreira Lima, pretendendo o provimento do Apelo, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e conceder-lhe o auxílio-acidente pleiteado.

O cerne deste Recurso reside em verificar se os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa.

No caso em exame, o Laudo Pericial (id. 29220456), emitido pelo médico José Dárcio de Andrade Rudner, CRM/MT n. 1580, é conclusivo, ao afirmar que o Recorrente apresenta sequelas decorrentes do acidente de trabalho, o que implicou a redução permanente e parcial de sua capacidade laborativa.

Atestou, ainda, que a lesão no Apelante reduziu sua capacidade na mão esquerda, que não tem mais força e acarreta-lhe desconforto, estando impossibilitado para exercer sua atividade de operador de escavadeira ou qualquer atividade que necessite da utilização da mão esquerda.

Nota-se, portanto, que o laudo pericial, elaborado pelo médico perito, concluiu que o Apelante teve redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho.

Desse modo, verifico que o Apelante preenche os requisitos autorizadores para o direito ao auxílio-acidente, haja vista demonstrado que está, atualmente, com sua capacidade reduzida para o trabalho, ou seja, que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, tenha-lhe resultado a sequela definitiva.

Frise-se que o entendimento encontra-se sedimentado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que, somente quando preenchidos os requisitos do artigo 86, da Lei n. 8.213/91, é cabível a concessão do benefício do auxílio-acidente. Veja-se:

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO
–
BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTÁRIO
–
REQUISITOS COMPROVADOS PELA DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS
–
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC
–
MARCO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
–
DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA
–
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO
–
APELO DO AUTOR PROVIDO
–
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Comprovados o nexo causal entre a atividade laborativa e a lesão sofrida pelo autor, bem como a limitação sofrida para desempenhar a atividade profissional habitual, tendo em vista que é evidente o déficit do infortunado, há de ser reconhecido o direito do demandante a concessão do benefício de auxílio-acidente.

2. (...)

3. "(...)O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 704.004/SC, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 17/09/2007, p. 365)"

4. Recurso do INSS parcialmente provido e Apelo do Autor provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Reexame Necessário

125086/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, julgado em 28/04/2015, publicado no DJE 09/06/2015).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSS
–
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – AUXÍLIO ACIDENTE
–
REQUISITOS CONFIGURADOS
–
BENEFÍCIO DEVIDO
–
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
–
REFORMA PARCIAL
–
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente.

O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.

Com relação aos valores em atraso, deverá ser aplicado, para fins de correção monetária, o INPC até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, quando então deverão incidir os índices da caderneta de poupança.

(Apelação / Reexame Necessário

100035/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 07/04/2015, publicado no DJE 17/04/2015).

Logo, o quadro clínico apresentado encampa a pretensão de concessão de auxílio-acidente, já que ficou demonstrado que a lesão permanente do Requerente lhe causou redução, ainda que parcial, de sua capacidade laborativa, de forma definitiva, insuscetível de reabilitação.

Assim, comprovada a consolidação das lesões e a redução da capacidade laborativa do Postulante, devidamente atestada por laudo pericial e oficial, é inequívoco o reconhecimento de que o Requerente faz jus ao benefício do Auxílio-acidente, em conformidade com a legislação supramencionada, que corresponderá à metade do salário de benefício, nos moldes artigo 86, § 1
o
, da Lei n. 8.213/91.

Com essas considerações, a reforma da sentença apelada se impõe.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, julgar procedente o pedido, para determinar que o Apelado conceda o benefício do Auxílio-acidente ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020